Tribunal: TJMT
Processo: 1024475-20.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024475-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0012-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS EM AÇÕES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À DÍVIDA EXECUTADA - CORRESPONDÊNCIA DE VALORES COM A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Conforme o C. STJ
"o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2020).

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por M D MOVEIS LTDA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024475-20.2023.8.11.0000, que negou provimento à súplica recursal, para o fim de manter incólume a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Alega o embargante a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: contradição entre sua fundamentação e parte dispositiva, na medida que reconheceu a extinção da CDA nº 2022578012, porém, negou provimento integral ao recurso que busca, exatamente, a extinção dos créditos executados; obscuridade da decisão que declarou a inadequação da exceção de pré-executividade como meio de defesa do executado; omissão no acórdão no ponto que deixou de decidir a matéria objeto do agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por M D MOVEIS LTDA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024475-20.2023.8.11.0000, que negou provimento à súplica recursal, para o fim de manter incólume a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
o embargante a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: contradição entre sua fundamentação e parte dispositiva, na medida que reconheceu a extinção da CDA nº 2022578012, porém, negou provimento integral ao recurso que busca, exatamente, a extinção dos créditos executados; obscuridade da decisão que declarou a inadequação da exceção de pré-executividade como meio de defesa do executado; omissão no acórdão no ponto que deixou de decidir a matéria objeto do agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que o pedido do agravante para extinguir a execução fiscal no juízo de origem a partir alegação de quitação de débito, por meio de depósitos judiciais realizados em ações diversas, não comporta acolhimento, já que tal quitação não foi plenamente comprovada, pois inviável a vinculação com a dívida executada e ausente prova de que os valores depositados correspondam à integralidade das dívidas executadas, conforme exige o art. 151, II, do CTN, e a Súmula 112 do STJ.

Com isso, por consectário lógico, a matéria apresentada pela agravante demanda dilação probatória, sendo inadequada para a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ainda, ressaltou-se de forma clara e expressa que, dos depósitos realizados, o único reconhecido pelo Fisco como apto, era o identificável à
CDA nº 2022578012 e, após o levantamento da importância depositada, convertida em renda, e a apuração saldo devedor da dívida executada, o
Estado
exequente procedeu a quitação tão somente da referida CDA, pugnando pelo prosseguimento da execução em relação às
demais CDAs de nº 2022941824, 2022775923 e 2022613331, conforme manifestação de I
d 167691185 nos autos de origem,
como se vê:

“De fato, da análise dos documentos colacionado aos autos, é possível vislumbrar que a executada, ora agravante, promoveu uma série de depósitos judiciais nos mencionados processos.

Todavia, com exceção daqueles realizados no processo de nº 1006193-73.2021.8.11.0041, não se mostra possível fazer vinculação direta e integral dos propalados depósitos com dívidas, objeto das CDA’s executadas.

Especificamente, quando à mencionada ação, após a realização dos depósitos, empresa autora, ora agravante, formulou pedido de desistência do processo, em 29/04/2022, pugnando, ainda, pela conversão em renda dos valores (id. 162219427, origem), com o que anuiu o Estado, na manifestação exarada em 01/11/2023 (id. 162219427 - Pág. 728, origem), ou seja, após o ajuizamento da execução, que ocorreu em 10/01/2023.

Nesse contexto, sobreveio a sentença proferida em 10/05/2024, que, ao homologar o pedido de desistência e extinguir o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, reconheceu como quitados os tributos relativos ao ICMS-Difal até o valor total dos depósitos, sem prejuízo de posterior imputação e cobrança de valores remanescentes pelo fisco.

Outrossim, ao acolher os embargos de declaração opostos contra propalada decisão, o juiz ratificou o comando jurisdicional para fazer consignar que a declaração de quitação integral do tributo objeto da inicial executória (ou apuração de eventual saldo devedor) deverá ser analisada nas respectivas execuções fiscais. (Id. 162219427 - Pág. 749, origem)

Assim é que, após o levantamento da importância depositada, convertida em renda, e a apuração saldo devedor da dívida executada, o Estado exequente procedeu a quitação tão somente da CDA nº 2022578012, pugnando pelo prosseguimento da execução em relação às demais CDAs de nº 2022941824, 2022775923 e 2022613331, conforme manifestação de id. 167691185, protocolizada em 02/09/2024.

Logo, nem com muito esforço, seria possível o acolhimento da exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a nulidade do feito constritivo, como pretende a empresa agravante, porquanto, ainda que a execução tenha sido ajuizada 10/01/2023, ou seja, após a efetivação dos depósitos judiciais, realizados ainda no ano de 2021 nos autos da ação ordinária nº 1006193-73.2021.8.11.0041, o montante se apresentou, desde o início, insuficiente para a quitação integral da dívida executada, de modo a desautorizar a suspensão da exigibilidade do tributo e, assim, impedir o ajuizamento da execução, uma vez que, para a tanto, a norma exige que o depósito seja realizado no valor integral do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN, que diz:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral”

No mesmo sentido, orienta o verbete da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 112: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Com relação aos demais depósitos, realizados nos autos da Ação Ordinária de nº 1003524-13.2022.8.11.0041 e do Mandado de Segurança nº 1009529-51.2022.8.11.0041, como dito, não há como relacioná-los às CDA’s executadas, tampouco aquilatar se os valores depositados correspondem à integralidade do crédito tributário por elas representado, pressuposto indispensável para autorizar a incidência do artigo 151, II, do CTN.

Assim, evidenciada a necessidade de dilação probatória para a constatação dos fatos apontados, mostra-se inadequada a utilização da via estreita da exceção pré-executividade para a alcançar a extinção da demanda constritiva, nos moldes formulados pela agravante.”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pelo desprovimento do agravo.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão, contradição
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024